Tribunal: TJMT
Processo: 1018818-68.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018818-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LATICINIO SERRANO EIRELI - ME - CNPJ: 09.391.028/0001-71 (EMBARGANTE), M. C. M. N. D. L. - CPF: 097.890.121-52 (EMBARGANTE), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o acórdão foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que se há previsão contratual do regime de coparticipação, até prova em contrário, não há ilegalidade na conduta da operadora do Plano de Saúde.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1018818-68.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
LATICÍNIO SERRANO EIRELI ME. e M. C. M. N. D. L.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Os Embargantes alegam que o acórdão é contraditório, pois permitiu a cobrança da coparticipação pela Operadora sem o Juiz singular ter proferido sentença meritória acerca da matéria.

Asseveram que o resultado do acórdão foi diverso do proferido no RAI n.° 1018190-79.2021.8.11.0000 de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa da Primeira Câmara de Direito Privado.

Asseguram que não há previsão contratual relativa à coparticipação sobre o tratamento multidisciplinar.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e que seja suspensa a cobrança da coparticipação e que a Operadora se abstenha de suspender o atendimento dos beneficiários do plano de saúde objeto da lide.

Subsidiariamente, pugnam pela emissão das faturas atinentes à coparticipação em apartado da cobrança mensal.

Contrarrazões no ID. 121466497.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de março de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022